Tribunal: TJES
Processo: 5009043-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009043-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. C. R.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. ALTERAÇÃO ABRUPTA DO PRESTADOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor em clínica não credenciada, onde já realizava terapias, bem como fixou periodicidade anual para renovação do plano de cuidados e impôs multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode exigir a realização do tratamento exclusivamente em clínica credenciada; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é legítima a manutenção do tratamento em clínica não credenciada diante das circunstâncias apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento fora da rede credenciada quando há prestadores aptos disponíveis.

4. A insuficiência da rede credenciada, evidenciada pela não observância da carga horária prescrita e pela ausência de terapias indicadas, afasta a obrigatoriedade de utilização exclusiva da rede conveniada.

5. A operadora não impugna especificamente a redução da carga horária do tratamento na clínica credenciada, corroborando a verossimilhança das alegações da parte autora.

6. A alteração abrupta do prestador de serviço, com imposição de curto prazo para transição, revela-se desproporcional e inadequada, especialmente em se tratando de menor que depende de vínculo terapêutico.

7. A substituição de clínica deve ocorrer de forma gradual e cautelosa, a fim de não comprometer a continuidade e a eficácia do tratamento.

8. O comportamento da operadora caracteriza descumprimento contratual ao não assegurar integralmente os procedimentos prescritos pelo médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de rede credenciada não afasta o dever de custeio fora da rede quando demonstrada sua insuficiência para atender integralmente o tratamento prescrito.

2. A substituição de prestador de serviço deve observar critérios de adequação e transição gradual, especialmente em tratamentos contínuos de menores.

3. A alteração abrupta da clínica e a redução da carga terapêutica configuram descumprimento contratual pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1046716-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2026; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 2304384-25.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 29.01.2026; TJ-ES, AI nº 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009043-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. C. R. (menor impúbere representada por sua genitora)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, que deferiu a liminar requerida por L. C. R. (menor impúbere representada por sua genitora)

determinando que a recorrente
“r
etorne com o tratamento da requerente na clínica, “ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER”, onde já realiza suas terapias, pelas razões expostas de forma fiel, INCLUSIVE em razão do disposto no relatório médico, que a renovação do plano de cuidados não seja mais exigida semestralmente e sim como entende esse Juízo, com periodicidade anual, sob pena de multa diária; na Clínica “ESPAÇO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR DESENVOLVER”, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida para o custeio do tratamento, bem assim que a exigência de renovação do "plano de cuidados" passe a ser com periodicidade anual, na forma do Enunciado n. 2 do FONAJUS”.

Em suas razões, id. 14134579, a recorrente aduz que decisão ocasiona dano de difícil reparação e viola o princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto possui clínica credenciada apta a atender a menor (Clínica Protea).

Salienta que não houve elaboração de um novo plano terapêutico, mas a reapresentação do mesmo pedido assistencial a uma nova clínica que foi credenciada pela operadora.

Decisão, id. 14211447, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer, id. 17882857, em que a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia reside no dever do plano de saúde custear tratamento multidisciplinar em clínica não conveniada.

A respeito da temática, pondero que tenho firme convicção de que, havendo rede credenciada, o plano de saúde não precisa custear tratamento executado por profissional não credenciado.

Ocorre que, no caso concreto, a autora narra que a clínica credenciada (i) não cumpre a carga horária indicada pelo médico; (ii) a modificação abrupta da prestadora de serviço compromete o tratamento da menor; e (iii) a UNIMED alterou, unilateralmente, o plano de cuidados.

Denoto que, na origem, foi realizada prova de que a quantidade de horas semanais de tratamento realizado na clínica credenciada estava muito aquém daquelas indicadas pelo médico assistente (id. 66986245 e id. 66988107), além de terapias que sequer foram contempladas na nova clínica (fisioterapia motora e musicoterapia).

E, embora a UNIMED afirme que não houve alteração no plano de cuidados da menor, não rebate especificamente acerca da redução da carga horária comprovada na exordial, deixando de controverter as alegações deduzidas.

E mais: a exigência da cooperativa de modificação da clínica na qual a menor estava realizando o tratamento para uma credenciada, no exíguo prazo de sete dias, mostra-se desproporcional e irrazoável, porquanto desconsidera as questões inerentes à própria situação da menor, que demanda o estabelecimento de vínculo com o profissional.

De fato, o vínculo terapêutico não pode servir para impedir a substituição de um prestador não credenciado por outro credenciado. Porém, tal modificação deve ser realizada com cautela e de forma progressiva para não prejudicar o tratamento da menor.

Tal circunstância não foi observada pela agravante que, repito, alterou a clínica no qual o tratamento era desenvolvido de forma abrupta e, ainda, deixou de garantir a integralidade dos procedimentos prescritos na clínica credenciada, evidenciando o descumprimento do contrato de prestação de serviços.

Sobre o tema:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO FORA DA REDE . REEMBOLSO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE TERAPIAS REALIZADAS FORA DE CONSULTÓRIOS OU CLÍNICAS. ASTREINTES MANTIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista, admitindo realização fora da rede credenciada mediante reembolso e fixando multa diária . II. Questão em discussão 2. Verificar a forma de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito, especialmente quanto à possibilidade de realização fora da rede credenciada e ao alcance do reembolso. III . Razões de decidir
3. A relação jurídica submete-se ao CDC. Comprovada a insuficiência de rede credenciada apta a atender integralmente as terapias prescritas, admite-se a realização do tratamento fora da rede assistencial
. 4 . O reembolso integral constitui medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada inexistência absoluta de prestadores na região. 5. Mantém-se a exclusão de terapias realizadas fora de consultórios, clínicas ou ambulatórios, conforme regulamentação da ANS. 6 . A multa cominatória revela adequação aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “1. A insuficiência de rede credenciada apta ao tratamento multidisciplinar autoriza a realização fora da rede assistencial. 2. O reembolso integral somente se justifica diante da inexistência absoluta de prestadores na região . 3. A cobertura do plano ambulatorial limita-se a atendimentos realizados em consultórios, clínicas ou ambulatórios. 5. A multa cominatória revela legitimidade quando fixada em patamar proporcional e voltada à efetividade da tutela de urgência .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10467161720258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/04/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE CUSTEIO EXTERNO DE TRATAMENTO. PACIENTE COM TEA . AVALIAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em Exame 1 . Agravo Interno Cível interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o custeio externo do tratamento do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular, até comprovação de rede credenciada equivalente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a substituição da clínica na rede credenciada atende ao critério de equivalência exigido pela legislação e se a manutenção do tratamento na clínica atual é necessária para o bem-estar do paciente . III. Razões de Decidir
3. A substituição de prestadores de serviço deve observar o critério de equivalência, conforme art. 17 da Lei 9 .656/1998, e Resolução Normativa nº 585/2023 da ANS.
4. Mudanças abruptas no tratamento de pacientes com TEA podem causar danos ao desenvolvimento do paciente, conforme entendimento do STJ.
IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A substituição de prestadores de serviço deve observar o critério de equivalência de forma ampla, não meramente formal . 2. Manutenção do tratamento na clínica atual é necessária para o bem-estar do paciente com TEA. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23043842520258260000 Bertioga, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 29/01/2026, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO . OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRANSIÇÃO DE TRATAMENTO. MULTA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P.D .M., deferiu parcialmente tutela de urgência. A decisão determinou a continuidade do tratamento de terapias multidisciplinares prescritas para o autor, com reembolso pela agravante, até a apresentação e cumprimento de um plano de transição para clínica credenciada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a legalidade da exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a implementação do plano de transição. III. RAZÕES DE DECIDIR A ANS obriga a cobertura de terapias indicadas para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme RN-ANS nº 539/2022.
A operadora de plano de saúde pode exigir que o tratamento seja realizado em clínica credenciada, desde que disponibilize prestadores aptos para tanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ . A migração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento do menor, justificando a necessidade de um plano de transição para preservar a continuidade do tratamento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento até a implementação de um plano de transição, quando houver mudança de prestadores . A operadora de saúde pode exigir a migração para clínica credenciada, desde que os profissionais sejam aptos ao tratamento necessário. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50067534920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)